Tribunal: CARF
Processo: 10580.723230/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723230/2019-39
ACÓRDÃO
2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS SALVADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Constitui inovação a alegação, deduzida apenas na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, que não fora apreciado pela instância a quo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos
os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP,
utilizando créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar
compensação tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%,
conforme dispõe o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à incorreção do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOVEIS SALVADOR LTDA contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), que julgou improcedente a impugnação para manter a multa isolada por compensação
com falsidade da declaração, no montante de R$ 2.088.722,38 (dois milhões, oitenta e oito mil,
setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).
Em sua impugnação (f. 141/148) alegou, preliminarmente,
que, ao não descrever corretamente os fatos e nem indicar de forma
individualizada a suposta divergência existente, o lançamento impediu o
exercício do contraditório e da ampla defesa da Impugnante, de modo que o
presente lançamento deve ser julgado nulo de pleno direito.
No mérito, disse que
não resta provado nos autos que os dados lançados nas declarações eram falsos;
muito pelo contrário, o que se discute é a legitimidade ou não da compensação,
o que, por si só, não é suficiente para ensejar a aplicação da multa isolada
Ao apreciar os motivos lançados, prolatou a instância a quo o acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
3
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na
legislação e quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos
demonstrada na peça de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 150)
Cientificado da decisão da DRJ em 19 de fevereiro de 2020 (f. 164) apresentou, em
17 de março de 2020 , uma terça-feira, (f. 165), recurso voluntário (f. 167/179), alegando, além
das teses contidas na peça de ingresso, ter
contrat[ado] empresa especializada para averiguar os seus procedimentos
relativos ao recolhimento mensal das suas contribuições previdenciárias. Após
apuração cuidadosa, a empresa de auditoria encontrou diversos recolhimentos
indevidos de contribuição, por parte da Recorrente, posto que, no
procedimento de cálculo do tributo, estava-se utilizando o índice do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, de forma equivocada, conforme atesta o
relatório de auditoria ora anexado (Doc. 03).
Por derradeiro,
[e]sclarece[u], ainda, que a juntada posterior dos documentos decorreu da
grande dificuldade financeira e administrativa, pela qual passa a Recorrente. Em
decorrência disso, a empresa teve que contar com a ajuda dos parceiros e
antigos colaboradores, fato este que ocasionou a demora na elaboração dos
documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo a aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
4
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto ao suposto inadvertido recolhimento do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, matéria sequer aventada em sua manifestação de
inconformidade. Deixo, por esse motivo, de conhecê-la.
Além de haver inovação recursal, a matéria é alheia ao que nestes autos se
discute: aplicação de multa por constatação de falsidade na compensação. Preenchendo as
demais matérias os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso,
exceto quanto à incorreção do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
I – DA PRELIMINAR: DA (INEXISTÊNCIA DE) NULIDADE
Em sede recursal replica, ipsis litteris, as razões suscitadas peça impugnatória –
vide f. 141/148 – para, ao final, em atenção ao princípio da dialeticidade, afirmar que
[s]egundo a decisão guerreada, o contribuinte não respeitou o princípio da
cooperação, pois não teria respondido a uma intimação realizada por meio do
DTE, e também teve oportunidade de apresentar Impugnação, veiculando as
suas razões, de modo que inexistiria qualquer vício no lançamento Impugnado
Inicialmente, quanto ao princípio da cooperação, deve-se esclarecer que a
Recorrente, por um erro de sua contabilidade, não teve acesso à intimação
para apresentação dos lastros das compensações dos créditos.
Todavia, isto não autoriza que se PRESUMA a irregularidade das compensações.
Destaque-se, por oportuno, que a fiscalização já tinha acesso a diversos
documentos da Recorrente, em atenção ao princípio da cooperação,
disponibilizados pela via digital, de modo que não se justifica tal alegação.
Quanto ao argumento de que o contribuinte exerceu, ao apresentar a
impugnação, plenamente o seu direito ao contraditório, ele também não se
sustenta.
A apresentação da Impugnação é um pressuposto para o exercício ao
contraditório e ampla defesa, mas não materializa a integralidade e a
complexidade do direito. O contribuinte somente pode se defender
amplamente caso os fatos que estão lhe sendo imputados estejam claramente
delineados, o que não se verificou no caso em tela.
O argumento da decisão é falacioso e traiçoeiro. Ele serviria para legitimar, por
exemplo, uma autuação completamente imprecisa e sem dados, desde que
fosse oportunizado o direito do contribuinte a impugnar.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
5
A maior prova de que o fundamento é inválido é que o próprio CARF já
reconheceu, em diversos julgados de Recursos Voluntários, que os
procedimentos de fiscalização atentaram contra o direito de defesa dos
contribuintes (mesmo estes apresentando impugnação e recurso).
O raciocínio é superficial e simples, confundindo a utilização de um instrumento
de defesa, com a garantia do direito em si, o que só reforça o argumento da
Recorrente. (sublinhas deste voto)
Na tentativa de reformar a decisão de piso afirma não ser possível “presumir a
irregularidade das compensações”, negligenciando que, nos termos do art. 170 do CTN c/c inc. I
do art. 373 do CPC, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
cabendo-lhe demonstrar de maneira inequívoca a sua existência.
Na peça de defesa reconhece ter havido “erro de sua contabilidade”, além de ser
fato incontroverso não ter respondido às intimações contra si lavradas para aclarar a gênese do
débito. Conforme consta no despacho decisório no processo de no 10580.721729/2019-10, ao
qual estes autos estão apensados, asseverado que
não houve atendimento ou qualquer manifestação ou interesse por parte do
contribuinte em prestar os esclarecimentos perante a Intimação acima citado,
desta forma, serão consideradas indevidas as compensações declaradas em
GFIP ́s. (f. 153)
Pretende inverter o ônus probatório à autoridade fiscalizadora, quando certo
que sobre seus ombros recaía, não havendo que se falar em nulidade.
Tampouco merece guarida a alegação de que seu direito ao contraditório e
ampla defesa não foram resguardados, porquanto lavrada “autuação completamente imprecisa e
sem dados.” Repise-se: foram as compensações glosadas por ausência de provas que deveriam ter
sido produzidas pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Falhou em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Quando o assunto é direito creditório, o ônus da prova cabe ao contribuinte,
devendo ser rechaçada a tentativa de inversão probatória escamoteada de preliminar de nulidade
da autuação. Rejeito, pois, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (IN)SUBSISTÊNCIA DA SANÇÃO COMINADA
A temática ora devolvida é das mais áridas e controversas em sede de processo
administrativo fiscal federal. O ponto nodal da querela diz respeito à delimitação do conceito de
falsidade, que faz atrair a aplicação da multa isolada em dobro, na alíquota de 150%.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
6
O § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 determina que, “[n]a hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada (...) em dobro.” Diante de
declarações inexatas, nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável a multa de 75%;
entretanto, comprovada a falsidade na declaração, será a sanção de 150% (aplicação em dobro).
As situações fáticas ensejadoras da aplicação da multa, ora sob exame, se
descortinam com as mais variadas nuances, que vão desde a compensação com créditos jamais
existentes1 e aquelas realizadas ao arrepio da norma inserta no art. 170-A do CTN, até a que torna
imprescindível o debate de teses sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinada parcela, cuja natureza se mostra deveras controvertida. Entretanto, não é a
multiplicidade de situações fáticas que geram ausência de uniformidade, e sim partirem os
julgadores de premissas díspares quanto à melhor exegese da expressão falsidade contida no § 10
do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Duas são as correntes existentes: uma, que sustenta que a aplicação da multa de
150% só tem lugar quando comprovado pelas autoridades fazendárias a prática de conduta
dolosa, fraudulenta ou ardilosa pelo sujeito passivo; e outra, para qual basta a utilização de
créditos não dotados de certeza e liquidez, para que se atraia a aplicação da multa em dobro.
Aqueles que se filiam à primeira corrente, via de regra, partem do art. 136 do
CTN, hialino ao dispor que, “[s]alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Quando o legislador determina, no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91, que deverá a autoridade fazendária comprovar a falsidade, a situação
se amoldaria na ressalva contida no retromencionado dispositivo, eis que “(...) há condicionante
de comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”2 Sendo assim,
haveria de se perquirir – e comprovar – a intencionalidade dolosa daquele que fez a declaração
supostamente imbuída de informações falsas. Sustenta-se, assim, que teria a fiscalização
(...) o dever de provar a existência do elemento subjetivo dolo, mais
propriamente a intenção de falsificar, exceto se o dolo puder ser extraído das
circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto. Noutro giro verbal, a
autoridade administrativa deve comprovar a existência de má-fé, a qual não se
presume no Direito brasileiro.3

1 Acórdão no 2402-007.619, Rel.a Cons.a RENATA TORATTI CASSINI, publicado em 27/11/2019 (à unanimidade).
2 Acórdão no 2401-007.320, Rel. Cons. RAYD SANTANA FERREIRA, publicado em 20/02/2020 (por maioria).
3 Cf. as razões lançadas no voto vencido da lavra do Cons. Rel. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI no Acórdão no
2402-006.651, publicado em 07/11/2018.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
7
Esse “adicional doloso”4 parece ter sido, inclusive, o motivo pelo qual a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, houve por bem afastar
a multa isolada – e, em razão da exoneração ser superior ao limite de alçada, remetidos os autos
ao CARF para reexame da matéria. Conforme consta no relatório do Acórdão de no 2401-006.130,
no qual apreciado o recurso de ofício, asseverou a DRJ que
(...) a compensação indevida não basta, por si só, para a aplicação da multa
isolada do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91.
(...)
17. Tratando-se de compensação indevida, nas hipóteses em que o agente não
teve a intenção de fraudar a norma tributária, a penalidade pecuniária a ser
aplicada será a mais branda, nos termos fixados no §9o do mencionado art. 89,
consistente na multa de mora graduada na forma do art. 61 da Lei no 9.430/96,
além dos juros moratórios.
18. Tratando-se, por outro viés, de tentativa de fraude mediante a consciente e
inescusável inserção de informações falsas na GFIP, visando dolosamente a
reduzir tributo, rigorosa deverá ser a punição a ser infligida ao infrator,
consistente na multa de 150% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.5

Os que aderem à corrente afirmam, ainda, não poder se confundir a fraude,
elemento inarredável do tipo penal, com o erro acerca da matéria jurídica controvertida.6 Isso
porque, “[a] ‘informação falsa’ que justifica a imputação da penalidade qualificada de 150% está
relacionada a ocultação de fato e não questionamento sobre o seu significado jurídico.”7 A
despeito de inexistir certeza e liquidez do crédito que se pretendeu compensar, mister que a
autoridade fazendária comprove que há na declaração “mentira, fraude, adulteração,”8 mormente
em atenção ao fato que, numa análise do arcabouço normativo, sanção de tamanha severidade
somente estaria reservada aos casos em que houvesse condutas dolosas relativas à sonegação,
fraude ou conluio.9

4 Termo empregado pelo Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO no Acórdão no 2202-005.216, publicado em
09/08/2019.
5 Vide relatório do Acórdão no 2401-006.130, Rel. Cons. MATHEUS SOARES LEITE, publicado em 02/05/2019.
6 Acórdão no 2202-004.329, Rel.a Cons.a JÚNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO, publicado em 30/04/2018.
7 Idem.
8 Acórdão no 2201-006.063, Rel. Cons. DANIEL MELO MENDES BEZERRA, publicado em 18/03/2020. Malgrado
teça o Relator considerações acerca de seu posicionamento sobre a matéria, registra curvar-se ao entendimento
majoritário de seu colegiado, que rechaça a necessidade de perquirir a intenção dolosa do agente.
9 A título exemplificativo, o desiderato de fraudar, sonegar e agir em conluio seria essencial para a imposição da multa
duplicada, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela no 303/06). Este raciocínio aparenta
ser o desenvolvido no voto vencedor do Acórdão no 9202-009.119, julgado em sessão datada de 25 de setembro p.p.,
pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
8
Diametralmente oposta é a posição que sustenta ser despicienda a comprovação
da intenção ardilosa do agente, eis que silente a lei quanto a esse aspecto.10 Seguindo a
literalidade do que determina o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, deve a autoridade fazendária
comprovar a falsidade da declaração, que com fraude ou quaisquer outras condutas dolosas não
se confunde.11 No vernáculo, o termo empregado pelo dispositivo legal em comento indica “(...) a
qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade ou à realidade. É a supressão ou a
alteração da verdade.”12
Em consonância com o significado do verbete em comento, o mero descompasso
entre a realidade e as compensações realizadas pelo interessado não atrairia, automaticamente, a
aplicação da sanção em dobro.13 Declarações que contenham informações lançadas por mero
equívoco, por exemplo, não seriam rotuladas falsas. Noutro giro, quando sabia – ou deveria saber
– que os créditos que se pretende compensar são carentes de certeza e liquidez, há o falseamento
da declaração.14 Situação em que sói acontecer o reconhecimento da falsidade da declaração é
aquela em que ultimada a compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial
ainda não transitada em julgado – “ex vi” do art. 170-A do CTN.15 Editada recentemente a Súmula
CARF no 206, dispondo que “[a] compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.”
Há ainda casos em que “(...) mesmo diante da realidade contrária à
compensação, pratic[a] [o sujeito passivo] uma conduta de oferecer crédito sabidamente
inapropriado para tal fim, de forma consciente e intencional da inveracidade das informações.”16 É

10 “Diversamente da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a qual exige a cabal
demonstração, pela administração tributária, de sonegação, de fraude ou de conluio praticado pelo sujeito passivo, na
forma em que estas figuras estão disciplinadas nos arts. 71, 72 e 73, respectivamente, da Lei no 4.502, de 1964, a multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, calculada sobre o valor
indevidamente compensado, exige apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
Logo, não exige a demonstração de dolo para se efetivar a subsunção dos fatos à norma jurídica em comento.” (Acórdão
no 2202005.097, Rel. Cons. LEONAM ROCHA MEDEIROS, publicado em 22/04/2019).
11 Nesse sentido, cf. Acórdão no 2201006.166, Rel. Cons. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, publicado
em 31/03/2020.
12 Cf. Falsidade em SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 2008, p.
598.
13 Acórdão no 2402005.007, Rel. Cons. RONNIE SOARES ANDERSON, publicado em 10/03/2016.
14 Assim parece argumentar o Con. Rel. PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA em voto vencido do Acórdão no 9202-
009.119, julgado em sessão datada de 25 de setembro p.p., pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, cuja
publicação encontrava-se pendente até o fechamento desta coluna. De toda sorte, a gravação da sessão de julgamento
está disponível em: <https://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais>.
15 Acórdão no 9202-008.265, Rel.a Cons.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, publicado em 23/10/2019 (decido
por unanimidade, com quatro conselheiros votando pelas conclusões); Acórdão no 2402005.725, Rel. Cons. MARCELO
DE SOUSA SATELES, publicado em 22/11/2019 (decisão por maioria de votos); Acórdão no 2301-006.317, Rel. Cons.
MARCELO DE FREITAS DE SOUZA COSTA, publicado em 09/08/2019 (à unanimidade).
16 Acórdão no 2401-006.921, Rel. Cons. CLEBERSON ALEX FRIESS, publicado em 16/09/2019.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
9
dizer, opta o contribuinte por compensar créditos decorrentes de rubricas carentes de certeza e
liquidez acerca do seu cariz indenizatório, porquanto a jurisprudência dominante e a expressa
determinação legal as incluem na base de cálculo da contribuição previdenciária.17 Comprovada a
falsidade, justificada estaria a aplicação da multa isolada de 150%.
Filio-me à corrente que entende ser despicienda a comprovação do dolo
porquanto ausente sua menção no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, além de entender que
falsidade e fraude ostentam conceituação assaz diferentes. Na qualidade de vogal tive,
recentemente, a oportunidade de acompanhar o entendimento externado pela em. Rel.a Sheila
Aires Cartaxo Gomes,18 em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração
em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova
a existência dos créditos declarados.
Firmada essa premissa, passo à análise do caso em concreto.
Do Relatório Fiscal (f. 124/133) extraídas as seguintes informações:
5.1 Os fatos narrados neste relatório fiscal demonstram que as compensações
indevidas foram comprovadamente realizadas com falsidade da declaração, o
não comparecimento do contribuinte induz que o mesmo não tinha o interesse
de resolver a origem das compensações declaradas em GFIP, isto faz que seja
aplicada a multa isolada prevista no artigo 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
5.2 A atitude ilícita do contribuinte restou evidenciada face a total ausência de
base legal que justificasse sua conduta. De modo que leva a concluir, salvo
melhor juízo, que o sujeito passivo, ao fazer inserir, em GFIP, informação de
compensação que sabidamente não teria direito, reduziu o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social.

17 Conforme relata, “[c]om base nas planilhas elaboradas pela empresa recorrente, acrescento que os valores mais
expressivos supostamente compensados em GFIP nas competências de 01/2013 a 13/2014 são referentes a parcelas com
nítido caráter de contraprestação pelo trabalho, tais como pagamentos a título de férias gozadas, décimo terceiro salário,
horas extras, adicionais noturno, periculosidade e insalubridade e salário-maternidade.” Idem.

18 CARF. Acórdão no 9202-011.048, sessão de 25 de out. de 2023, por unanimidade.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
10
5.3 O valor constante no campo compensação é o que, a rigor, deve ser avaliado
quanta à existência de falsidade ou não. E essa falsidade e todos os elementos do
processo levam a conclusão e se tornam manifestos quando se percebe que não
há justificativa escusável que permita dizer que o contribuinte agiu na completa
crença de que estava fazendo o correto. A atitude ilícita do contribuinte restou
evidenciada face à total ausência de resposta as diversas tentativas de que o
mesmo se manifestasse acerca da intimação.
5.4 Dessa forma, não existe qualquer indício de dúvida da não permissibilidade
legal. Portanto, os fatos constantes do processo levam à conclusão de que,
ressalvado melhor juízo, é comprovada à falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo da compensação indevida.
5.5 Desse modo, em razão de restar comprovado que a GFIP entregue pelo
auditado veiculou uma informação a qual se conclui falsa, o parágrafo 10, do
artigo 89, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, comina pena de multa de 150%
(cento por cento) do valor das contribuições compensado indevidamente.
(...)
O somatório da planilha acima discriminada perfaz o total geral, em relação a
glosa das compensações indevidas de R$ 1.392.481,67 e a multa isolada de
150% no valor total de R$ 2.088.722,38. (sublinhas deste voto)
Além de não comparecer para explicar a gênese das compensações fica claro
que, mesmo em grau recursal, demonstra incapacidade de precisá-la.
Em sua manifestação de inconformidade, aduz que teriam origem em, em
primeiro lugar, em mandado de segurança impetrado, em que há mera declaração de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre horas-extras com expressa necessidade de
realização de procedimento próprio para apuração dos valores a serem compensados; e, em
segundo lugar, no recurso repetitivo apreciado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no qual
reconhecida a não-incidência sobre certas parcelas. Já em grau recursal, afirma que as
compensações se deram ainda por um terceiro motivo: aplicação do índice do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) de forma equivocada.
Sem considerar a parte em que ocorrida inovação recursal, noto que mesmo que
se considerada hígida a planilha trazida pela própria recorrente apenas em grau recursal, o valor
apurado é infinitamente inferior ao compensado: menos de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) – vide f. 186 – contra os R$ 1.392.481,67 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). É evidente que utilizados créditos
sem qualquer certeza e liquidez para reduzir o cumprimento das obrigações tributárias.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.259 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723230/2019-39
11
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à incorreção
do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 266
DF CARF MF
Original